Tribunal: TJDFT
Processo: 0740444-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REDESIGNAÇÃO DE GÊNERO. CIRURGIA ELETIVA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes em obrigar o Ente Distrital a disponibilizar cirurgia de redesignação de gênero. Em seu recurso, a parte recorrente alega que tem suportado severos danos, tais como desconforto, disforia de gênero, e risco a sua integridade física e emocional. Discorre sobre o dever do Estado garantir a todos o direito à saúde. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial. O Ministério Público pugnou pela retificação do polo ativo, tendo em conta que a recorrente se identifica como pessoa do sexo feminino, passando a constar AYSHA LUIZA SILVA SOUSA. No mérito, sustenta que não houve comprovação do pedido de cirurgia no sistema Trackcare da SES/DF.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 3578617). Contrarrazões apresentadas (ID 3578630).
III. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Com efeito, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento cirúrgicos necessários. Neste sentido: (Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, publicado no PJe: 17/08/2017).
IV. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. Impende esclarecer que o direito à saúde, além de relevante, figura entre os direitos fundamentais, mas não é absoluto, daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Para além, deve avaliar a questão à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não permita a sobreposição de interesses individuais sobre os coletivos. Acresça-se que, no cenário imposto pela grave crise sanitária que assola o mundo, o que se nota é que muitos pacientes ficaram privados de atendimentos urgentes e emergenciais em razão da escassez de leitos, equipamentos e material, tendo em vista a priorização aos pacientes infectados. Sob outra perspectiva, a transgenitalização, é um direito constitucional, que abrange os princípios do respeito à dignidade humana, à igualdade, à intimidade, à vida privada e à saúde, conquanto a permanência em corpo oposto à identidade sexual do indivíduo possa gerar o quadro de incongruência e disforia de gênero, causadores de extrema dor, conforme relatado pela recorrente, diante da impossibilidade de expressar os atributos e características do gênero no qual se reconhece.
V. Sem embargo, em se tratando de rede pública de atendimento, resta patente que o atendimento de pacientes acometidos de enfermidades deve ser priorizado, notadamente neste momento, em que os recursos destinados à saúde têm sido direcionados aos tratamentos de doentes infectados com o coronavírus, postergando o atendimento de pacientes com indicação de cirurgias e tratamentos urgentes. Na hipótese dos autos, a despeito da verossimilhança das alegações da parte recorrente, os relatórios emitidos pelos médicos assistentes não indicam nem urgência, nem emergência para a realização da cirurgia, tratando-se de procedimento eletivo. Com efeito, os procedimentos eletivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde devem ser agendados e possuem uma lista de espera, que precisa ser respeitada, sob pena de se impor um desequilíbrio do sistema público e violar os Princípios da Isonomia e da Impessoalidade, diretrizes asseguradas no artigo 37 da CRFB/88. Neste sentido: (Acórdão n.1037597, 07006284920178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, publicado no PJe: 15/08/2017). Na hipótese dos autos, a despeito das alegações da parte recorrente, não há qualquer tipo de referência ao caráter urgente da cirurgia para o seu caso clínico, sendo o procedimento médico pleiteado de caráter eletivo. Ressalte-se que os procedimentos eletivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde devem ser agendados e possuem uma lista de espera, que precisa ser respeitada, sob pena de se impor um desequilíbrio do sistema público e violar os Princípios da Isonomia e da Impessoalidade, diretrizes asseguradas no artigo 37 da CRFB/88. Neste sentido: (Acórdão n.1037597, 07006284920178079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/08/2017, publicado no PJe: 15/08/2017).
VI. Com efeito, a despeito de restar demonstrado o sofrimento e a angústia causados pela espera para realização do procedimento cirúrgico, não se vislumbra, na espécie, os elementos necessários para que outros cidadãos, em casos urgentes e emergenciais sejam preteridos, considerando tratar-se de cirurgia eletiva, e ausente o risco de morte. No entanto, verifica-se que essa modalidade cirúrgica não é feita no DF, impondo-se a aplicação do art. 12 da Portaria 2803/13 do Ministério da Saúde, para que a paciente seja encaminhada, nos termos da referida norma, para a realização da cirurgia.
VII. Quanto à utilização de nome social, o Decreto Presidencial n. 8727/2016, prevê que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, devem inserir o nome social nos registros de seus sistemas de informação, acompanhado do nome civil. Portanto, não há óbice para alteração dos registros no sistema do Processo Eletrônico, a fim de que conste o nome social da recorrente.
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar que a paciente seja encaminhada, nos termos da citada norma para a realização da cirurgia. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95). Proceda a Secretaria a correção do polo ativo passando a constar o nome social da recorrente, AYSHA LUIZA SILVA SOUSA.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.